Tribunal: STJ
Processo: 0101122-78.2005.8.19.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2212643 - RJ (2024/0317267-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: BRISTOW TAXI AEREO S.A.
OUTRO NOME
: AEROLEO TAXI AEREO S/A
ADVOGADOS
: DOMINGOS FLORES FLEURY DA ROCHA - RJ030261
OSCAR FLEURY DA ROCHA LOUREIRO - RJ107563
CYRO OLIVEIRA PADILHA - RJ210637
MARCO ANDRÉ DUNLEY GOMES - DF001230A
CARLA MARIA DUNLEY SANSEVERINO - DF017565
RECORRIDO
: TÂNIA SANTOS DIAS CARVALHO
RECORRIDO
: FERNANDA DIAS CARVALHO
ADVOGADOS
: JOÃO BATISTA DOS SANTOS - RJ016281
ANA CLAUDIA DE LEMOS SANTOS - RJ101045
INTERES.
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADO
: HELIO SIQUEIRA JUNIOR - RJ062929
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESPONSABILIDADE CIVIL
EXTRACONTRATUAL. ACIDENTE DE HELICÓPTERO. TRANSAÇÃO JUDICIAL
ESTRANGEIRA HOMOLOGADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
QUITAÇÃO AMPLA E IRRESTRITA. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. EXONERAÇÃO DE
CO-DEVEDORES SOLIDÁRIOS. RECURSO PROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência do STJ, sem alegação nem prova de vício de
consentimento, a quitação plena e geral, para nada mais reclamar a qualquer título,
constante de acordo extrajudicial, é válida e eficaz, desautorizando investida judicial para
ampliar a verba indenizatória aceita e recebida. Precedentes.
2. Embora o STJ admita, diante do desconhecimento da integralidade dos danos,
exceção à regra de que a quitação plena e geral desautoriza o ajuizamento de ação para
ampliar a verba indenizatória aceita e recebida, os danos morais e materiais pleiteados
neste caso não decorrem de elementos supervenientes ou desconhecidos à época do
acordo, de modo a permitir a ampliação da indenização lá fixada.
3. Hipótese em que o valor pago a título de indenização decorreu de sentença
estrangeira homologada pelo STJ (SEC 159/DF), em que expressamente foi afastada
pela Corte Especial a alegação de ofensa à ordem pública acolhida pelo acórdão
recorrido.
4. Recurso especial provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA53226397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/12/2025 15:47:43
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: a975ee6b-28d4-4042-afee-298ffdb311d9

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto da
16/12/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA53226397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/12/2025 15:47:43
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: a975ee6b-28d4-4042-afee-298ffdb311d9

RECURSO ESPECIAL No 2212643 - RJ (2024/0317267-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: BRISTOW TAXI AEREO S.A.
OUTRO NOME
: AEROLEO TAXI AEREO S/A
ADVOGADOS
: DOMINGOS FLORES FLEURY DA ROCHA - RJ030261
OSCAR FLEURY DA ROCHA LOUREIRO - RJ107563
CYRO OLIVEIRA PADILHA - RJ210637
MARCO ANDRÉ DUNLEY GOMES - DF001230A
CARLA MARIA DUNLEY SANSEVERINO - DF017565
RECORRIDO
: TÂNIA SANTOS DIAS CARVALHO
RECORRIDO
: FERNANDA DIAS CARVALHO
ADVOGADOS
: JOÃO BATISTA DOS SANTOS - RJ016281
ANA CLAUDIA DE LEMOS SANTOS - RJ101045
INTERES.
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADO
: HELIO SIQUEIRA JUNIOR - RJ062929
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESPONSABILIDADE CIVIL
EXTRACONTRATUAL. ACIDENTE DE HELICÓPTERO. TRANSAÇÃO JUDICIAL
ESTRANGEIRA HOMOLOGADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
QUITAÇÃO AMPLA E IRRESTRITA. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. EXONERAÇÃO DE
CO-DEVEDORES SOLIDÁRIOS. RECURSO PROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência do STJ, sem alegação nem prova de vício de
consentimento, a quitação plena e geral, para nada mais reclamar a qualquer título,
constante de acordo extrajudicial, é válida e eficaz, desautorizando investida judicial para
ampliar a verba indenizatória aceita e recebida. Precedentes.
2. Embora o STJ admita, diante do desconhecimento da integralidade dos danos,
exceção à regra de que a quitação plena e geral desautoriza o ajuizamento de ação para
ampliar a verba indenizatória aceita e recebida, os danos morais e materiais pleiteados
neste caso não decorrem de elementos supervenientes ou desconhecidos à época do
acordo, de modo a permitir a ampliação da indenização lá fixada.
3. Hipótese em que o valor pago a título de indenização decorreu de sentença
estrangeira homologada pelo STJ (SEC 159/DF), em que expressamente foi afastada
pela Corte Especial a alegação de ofensa à ordem pública acolhida pelo acórdão
recorrido.
4. Recurso especial provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por Aeróleo Táxi Aéreo S/A, com
fundamento no
III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão do
art. 105,
Documento eletrônico VDA52861854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/12/2025 14:51:15
Código de Controle do Documento: fdc860c5-44b7-49d2-96dd-40d606d7b002

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que, em embargos à execução, negou
provimento ao recurso de apelação, mantendo a decisão que julgou improcedentes os
pedidos de extinção da execução e da denunciação à lide, nos termos da seguinte
ementa (fls. 966-991):

APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS PELO RITO
ANTERIOR À ALTERAÇÃO LEGISLATIVA VEICULADA PELA LEI N. 11.382/06,
QUE FEZ SURGIR A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,
CONFORME ARTIGO 475-J, DO
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
CPC/1973.
MANTIDA COM A REJEIÇÃO DE PEDIDO ACLARATÓRIO, DECISÃO PUBLICADA
EM
RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE
14/08/2015.
1. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA QUE DE FORMA EXPRESSA AUTORIZA A
COMPENSAÇÃO DAS VERBAS JÁ RECEBIDAS PELAS EXEQUENTES.
De início se impõe esclarecer que o acórdão desta E. Câmara Cível que julgou as
apelações interpostas pelos litigantes está encartado no pdf.614 usque pdf.622,
volume 3, do apenso n.o 0048702-72.2000.8.19.0001. E, nada obstante a ementa e a
fundamentação apontem para a necessidade de se decotar da condenação do valor
recebido a título de seguro obrigatório, ratificado pelo uso da frase "Os valores
recebidos da empresa, por óbvio devem ser compensados, para evitar o duplo
enriquecimento." (pdf.615), é incontroverso que na parte dispositiva não se deferiu tal
pedido. Ocorre que o
I, do Código de Processo Civil/1973 (atual
art. 469,
art. 504,
Código de Processo Civil/2015) determina que não fazem coisa julgada os motivos,
ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença, o
que por si só já permite afastar o alegado direito à compensação agitado pela
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A PETROBRAS. Nessa toada, importa ressaltar que ao
opor os embargos de declaração com efeitos modificativos do acórdão, a referida
apelante delimitou o objeto do recurso aclaratório a 3 pontos omissos/obscuros que
sequer tangenciam o alegado direito à compensação. É forçoso reconhecer,
portanto, que o pedido de compensação na forma sustentada pela apelante
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A PETROBRAS é inovação recursal, tendo em vista a
delimitação dos pontos enfrentados por este Colegiado que rejeitou o pedido
aclaratório, cujo acórdão foi mantido pelos Tribunais Superiores (pdf.625, vol. 3 e pdf.
801, vol. 4 [TJRJ]; pdf.1085/pdf.1088, vol. 5 [STJ], pdf.1093/pdf.1094 e pdf.1095/pdf.
1100, vol. 5 [ STF], todos do apenso n.o 0048702- 72.2000.8.19.0001).
2. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO, PELA ADOÇÃO DE PREMISSA FALSA,
DEIXANDO DE APRECIAR IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS APRESENTADA PELA
APELANTE APÓS OS NOVOS ESCLARECIMENTOS FEITOS PELO CONTADOR
JUDICIAL, POR CONSEGUINTE, A NULIDADE PROCESSUAL E DO ERRO NO
CÁLCULO ATUALIZADO ATÉ 08/01/2014.
Compulsando os volumes processuais, constato que a impugnação aos cálculos
elaborados pela contadoria judicial apresentados pela PETRÓLEO BRASILEIRO S/A
PETROBRAS dos embargos à execução (pdf.740/pdf.754 do volume 3 e pdf.758 do
volume 4) resultaram em ordem para nova manifestação do órgão contador auxiliar
do juízo que esclareceu que os referidos cálculos foram elaborados em substituição
àqueloutros de fls. 494/519, razão pela qual reputou correto o saldo devedor
apontado na data do depósito de f. 567 (R$ 326.824.61), observados os limites
estabelecidos na sentença que se busca cumprir (pdf.759; pdf.761/pdf.762, ambas
do volume 4). Neste sentido, importa salientar que o juízo a quo assegurou o
exercício do contraditório, tendo a ora apelante reprisado os termos da impugnação
Documento eletrônico VDA52861854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/12/2025 14:51:15
Código de Controle do Documento: fdc860c5-44b7-49d2-96dd-40d606d7b002

anterior em petição acompanhada de laudo particular e que foi decidida em
quando restou indeferida nova remessa dos autos à contadoria judicial,
15/09/2014,
ao argumento de que o parecer elaborado de forma unilateral não afasta os cálculos
elaborados pelo contador judicial (pdf.765/pdf.769 e pdf.771). Tal decisão não foi
objeto de recurso de agravo de instrumento, razão pela qual não há como acolher as
arguições de nulidade na forma sustenta pela PETRÓLEO BRASILEIRO S/A
PETROBRAS.
3. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA,
OBSERVANDO-SE O DISPOSTO NO
§ 4.o,
VALOR MAIS
ART. 20,
CPC/1973,
JUSTO E CONSENTÂNEO COM OS TERMOS DO
PARÁGRAFO 3o, DO
ART. 20,
CPC.
Na hipótese, estamos diante de ação em que se controverteu sobre a delimitação da
responsabilidade das apelantes PETROBRAS e AERÓLEO, inclusive no campo do
Direito Internacional, lide que perdura desde o ano 2000 sem que se tenha chegado
ao fim da fase de cumprimento da sentença condenatória que abrange duas ações
cujos volumes.
4. SEGUNDA APELANTE QUE ARGUIU PRELIMINAR DE NULIDADE DA
SENTENÇA QUE VULNERA O
II, CPC E DO
o, XXXV,
ART. 535,
ART. 5
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, RESSALTANDO A NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL NA APRECIAÇÃO DOS PEDIDOS FORMULADOS NA PETIÇÃO
DE FLS. 448/464.
O critério é o de se exigir uma fundamentação suficiente, mas não absolutamente
exaustiva. Aliás, para além da fundamentação exauriente, devem ser respeitados o
princípio da congruência entre o pedido e a sentença, em decorrência da garantia
constitucional do contraditório e da ampla defesa, bem assim, o princípio da
demanda que vincula o juiz não apenas ao pedido, mas aos seus fundamentos. Nos
termos do artigo 467 do
(atual artigo 502 do CPC/15) a coisa julgada
CPC/1973
material é a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão não mais sujeita a
recurso, que, ainda, tem força de lei nos limites da questão principal expressamente
decidida artigo 468 do
(art. 503 do
, não podendo, in casu,
CPC/1973
CPC/2015)
reabrir-se na execução nova discussão diante do título executivo que se estabeleceu,
não se tratando, data maxima venia, de uma espécie de cláusula rebus sic stantibus
que autorizaria o Judiciário a rever a coisa julgada, razão pela qual a liquidação do
julgado deve ser realizada com base nos parâmetros fixados na sentença
exequenda, pois na fase executória não se pode modificar e nem inovar a decisão
liquidanda, muito menos (re)discutir matéria pertinente à causa principal, que tem por
finalidade obstar a violação do princípio da coisa julgada, tal como previsto no
o,
art. 5
inciso XXXVI, da Constituição da República. Manutenção da autoridade da coisa
julgada quanto à denunciação à lide que não pode ser rediscutida em sede de
embargos à execução, inclusive, diante da atitude procedimental de a Apelante
integrar a execução na condição de assistente. Em que pese a homologação da
sentença pelo C. STJ, o magistrado entendeu observar os limites objetivos e
subjetivos da coisa julgada, alegando matéria de ordem pública para que não se
procedesse à compensação ou mesmo à extinção pretendida pela Apelante.
5. NO MÉRITO, DEFENDE QUE A HOMOLOGAÇÃO DA SENTENÇA
ESTRANGEIRA PELO STJ AUTORIZA RECONHECER A COISA JULGADA COMO
ÓBICE INTRANSPONÍVEL À APRECIAÇÃO DOS PEDIDOS FORMULADOS PELA
PARTE AUTORA, PLEITEANDO A REFORMA DO JULGADO PARA EXTINGUIR A
Documento eletrônico VDA52861854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/12/2025 14:51:15
Código de Controle do Documento: fdc860c5-44b7-49d2-96dd-40d606d7b002

EXECUÇÃO E A DENUNCIAÇÃO A LIDE EM FACE DA ORA APELANTE, MATÉRIA
DE ORDEM PÚBLICA PASSÍVEL DE COGNIÇÃO A QUALQUER TEMPO E EM
QUALQUER GRAU DE JURISDIÇÃO.
A Apelante restou denunciada à lide na tentativa de a Apelada regressivamente
exigir-lhe o ressarcimento dos valores com os quais terá que arcar com a liquidação.
Não se trata, portanto, de caso de extinção da execução por satisfação da obrigação
pelo devedor, muito menos, por transação do devedor, visto que a Petrobras não
integrou a ação que tramitou perante a corte americana. Ressalte-se que em direito
brasileiro, ainda, a compensação estabelece-se para dívidas de mesma natureza
jurídica, não se confundindo os pleitos securitários, de indenização por dano moral e
por dano material. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (fls. 1.078-1.090).
Em seguida, foram interpostos recurso especial (fls. 1.195-1.205) – inadmitido
na origem – e o respectivo agravo (fls. 1.261-1.283), autuado como AREsp 1.761.754/RJ,
de minha relatoria.
Em decisão singular de fls. 1.342-1.348 (autos do
,
AREsp 1.761.754/RJ)
conheci do agravo e dei provimento ao recurso especial, para determinar novo exame
dos embargos de declaração pelo Tribunal de origem.
Proferidos mais dois acórdãos integrativos, os embargos de declaração foram,
outra vez, rejeitados pelo TJRJ (fls. 1.477-1.492 e 1.616-1.623).
Interposto o segundo recurso especial (fls. 1.638-1.674), também foi
inadmitido pelo Tribunal local por ausência de preparo, desafiando o agravo do art. 1.042
do Código de Processo Civil de 2015 (fls. 1.735-1.749).
Negado provimento ao agravo por decisão da Presidência desta Corte (fls.
1.842-1.843), foi interposto agravo interno (fls. 1.846-1.865).
Na decisão singular de fls. 1.885-1.889, reconsiderei a decisão agravada e
determinei a conversão dos autos em recurso especial para melhor exame da matéria.
Nas razões do presente recurso especial, a parte recorrente alega violação
dos artigos 489, § 1o, IV, 502, 503, 505, 506, 924, II e III, e 1.022, II, do CPC de 2015;
dos artigos 467, 468, 471, 472 e 794, I e II, do CPC de 1973; e ao
§ 3o, do
art. 844,
Código Civil.
Argumenta que o Tribunal de origem incorreu em negativa de prestação
jurisdicional, por não ter sanado as omissões e obscuridades apontadas nos embargos
de declaração de fls. 1.032-1.037 e 1.512-1.525.
Além disso, afirma que houve ofensa à coisa julgada estrangeira, homologada
por este Superior Tribunal de Justiça nos autos da Sentença Estrangeira Contestada –
SEC 159/DF, relator Ministro Ari Pangendler. Alega que a mesma indenização
perseguida pelas recorridas já foi quitada pela recorrente por acordo judicial celebrado no
exterior e homologado pelo STJ. Argumenta que a transação no estrangeiro extingue a
obrigação para todos os devedores solidários, inclusive para aqueles que não
participaram do acordo.
Documento eletrônico VDA52861854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/12/2025 14:51:15
Código de Controle do Documento: fdc860c5-44b7-49d2-96dd-40d606d7b002

Contrarrazões às fls. 1.830-1.832, nas quais as recorridas argumentam que a
Petrobrás não participou da transação estrangeira. Além disso, afirmam que "a
mencionada ação em solo americano versou sobre acidente aéreo, e a presente ação
tem como objeto, em poucas linhas, culpa 'in vigiando' e 'in eligendo', pois como é sabido
ao contratar uma empresa principalmente em se tratando de transporte aéreo de
trabalhadores para plataforma marítima, deve se acautelar com toda a segurança com
" (fl. 1.830).
relação à vida dos trabalhadores
É o relatório.
VOTO
Na origem, cuida-se de embargos à execução opostos pela PETRÓLEO
BRASILEIRO S/A (Petrobrás) contra Tânia Santos Dias Carvalho e Fernanda Dias
Carvalho, em que requer a extinção do cumprimento de sentença no 0048702-
72.2000.8.19.0001 ou, subsidiariamente, o reconhecimento de excesso de execução.
Na fase de conhecimento, transitou em julgado sentença de procedência dos
pedidos indenizatórios formulados pelas embargadas, relativos a danos materiais e
morais decorrentes de acidente de helicóptero no litoral do Estado do Rio de Janeiro em
1983, que vitimou Luiz Fernando da Silva Carvalho, de quem são viúva e filha,
respectivamente.
A Petrobrás, empregadora da vítima, e a Aeróleo Táxi Aéreo S/A, denunciada
à lide por ter sido contratada para o transporte do helicóptero, foram condenadas ao
pagamento: (i) a título de dano moral, de 200 salários mínimos; e (ii) a título de dano
material, a partir da citação, de pensões na base de um terço do salário mensal da
vítima, até o limite de 70 anos, para a viúva, e, para a filha, até o limite de 24 anos.
Nos embargos à execução – ajuizados antes do advento da Lei 11.382/2006,
que introduziu a impugnação ao cumprimento de sentença –, a Petrobrás alega, entre
outras questões, que a execução deveria ser extinta, em virtude de transação celebrada
para encerrar a ação judicial ajuizada nos Estados Unidos da América.
Na inicial, a Petrobrás relatou que a ora recorrente, Aeróleo Taxi Aéreo S/A,
celebrou acordo com as recorridas, no qual se comprometia ao pagamento da quantia de
75 mil dólares, em troca da plena quitação quanto aos danos causados no acidente. A
sentença estrangeira, que ratificou a transação, foi homologada pelo Superior Tribunal de
Justiça nos autos da SEC 159/DF em 2010, depois do trânsito em julgado da sentença
condenatória na Justiça brasileira.
Com isso, a Petrobrás argumentou que haveria violação à coisa julgada
estrangeira, devidamente homologada pelo STJ, e aos dispositivos legais do Código Civil
concernentes à transação, segundo os quais o acordo celebrado com um dos devedores
solidários extingue a obrigação em relação aos co-devedores.
Documento eletrônico VDA52861854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/12/2025 14:51:15
Código de Controle do Documento: fdc860c5-44b7-49d2-96dd-40d606d7b002

Na sentença, foram rejeitadas ambas as teses, sob o fundamento de que não
seria possível reconhecer quitação ou compensação parcial no litígio e que as verbas do
acordo referiam-se globalmente à responsabilidade civil das demandadas, mas sem
tratar de questões de ordem pública, como pensionamento por ato ilícito. Além disso, o
acordo não poderia prevalecer, pois havia interesse de menores, como a recorrida
Fernanda Dias Carvalho, que tinha 10 anos na época.
Ademais, a alegação de coisa julgada não procederia, porquanto a Petrobrás
não foi parte na transação estrangeira e, ainda que assim não fosse, deveria prevalecer a
decisão que primeiro transitou em julgado, no caso, a sentença condenatória brasileira.
Interpostas apelações por ambos os executados, o Tribunal local a elas negou
provimento, sob o fundamento de que a cláusula de quitação no acordo celebrado nos
Estados Unidos não poderia alcançar as indenizações ora perseguidas, por se tratarem
de "matéria de ordem pública". De igual modo, a coisa julgada material, decorrente da
homologação pelo STJ, não se estenderia à presente lide, porque a Petrobrás não teria
participado da transação no exterior. Confira-se o seguinte trecho do acórdão
recorrido (fls. 991):

DA COISA JULGADA INTERNACIONAL E DA COMPENSAÇÃO COM BASE EM
SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO NORTE-AMERICANO:
Afirmou a Apelante que houve comunicação ao juízo da execução quanto à
celebração de transação judicial devidamente homologada por sentença nos Estados
Unidos da América, abrangendo os mesmos fatos e causa de pedir, com
homologação perante o C. STJ. Referiu-se ainda que o acórdão nos autos principais
destacou a eficácia da sentença estrangeira, mencionando o instituto da delibação.
Ressaltou que o juízo de piso deferiu a suspensão do feito com o objetivo de
aguardar a homologação da sentença estrangeira, como se observa às fls. 342,
seguindo-se a efetiva comprovação, com juntada de acórdão prolatado pelo E. STJ.
(...)
A insurgência da Apelante quanto a esse tópico não prospera.
(...)
Na decisão atacada, o juízo primevo adotou tese explicita quanto à coisa julgada e
seus efeitos, tal como pretendido pela Apelante, chegando a argumentar que:
(...)
Pela construção argumentativa supramencionada, em que pese a homologação da
sentença pelo C. STJ, o magistrado entendeu observar os limites objetivos e
subjetivos da coisa julgada, alegando matéria de ordem pública para que não se
procedesse à compensação ou mesmo à extinção pretendida pela Apelante.
(...)
A Apelante restou denunciada à lide na tentativa de a Apelada regressivamente
exigir-lhe o ressarcimento dos valores com os quais terá que arcar com a liquidação.
Não se trata, portanto, de caso de extinção da execução por satisfação da obrigação
pelo devedor, muito menos, por transação do devedor, visto que a Petrobras não
integrou a ação que tramitou perante a corte americana. Ressalte-se que em direito
brasileiro, ainda, a compensação estabelece-se para dívidas de mesma natureza
jurídica, não se confundindo os pleitos securitários, de indenização por dano moral e
por dano material.

Documento eletrônico VDA52861854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/12/2025 14:51:15
Código de Controle do Documento: fdc860c5-44b7-49d2-96dd-40d606d7b002

Nos primeiros embargos de declaração opostos, a Aeróleo Táxi Aéreo S/A
apontou omissões no acórdão recorrido, indicando que o TJRJ teria deixado de se
manifestar acerca: (i) da extensão dos efeitos da coisa julgada material formada pela
homologação da referida sentença estrangeira pelo Superior Tribunal de Justiça; (ii) do
acolhimento da tese da coisa julgada material pelo 1.o e 2.o Vogais do Colegiado local; e
(iii) de que a Petrobrás participou da ação como ré, mas não do acordo mencionado nos
dois itens anteriores, razão pela qual a execução deve ser extinta com fundamento no
artigo 924, II e III, do Código de Processo Civil de 2015.
Rejeitados os embargos, foram interpostos recursos especiais pela Petrobrás
e a Aeróleo e os respectivos agravos, autuados como
de minha
AREsp 1.761.754/RJ,
relatoria. Em decisão singular de fls. 1.342-1.348 (autos do
,
AREsp 1.761.754/RJ)
conheci dos agravos e dei provimento aos recursos especiais, para determinar novo
exame dos embargos de declaração pelo TJRJ.
Devolvidos os autos à origem, o Tribunal rejeitou, outra vez, os embargos de
declaração, pois "o acórdão guerreado apreciou todas as questões trazidas ao Tribunal
para conhecimento, não havendo ocorrência dos vícios apontados pelos litigantes que,
em verdade, pretendem reanálise sobre as matérias litigiosas decididas por este
" (fl. 1.491).
Colegiado
Por ocasião do julgamento, o Tribunal local se limitou a transcrever trechos do
acórdão recorrido, adicionando tão somente os seguintes fundamentos (fls. 1.485-1.487):

[N]ão há que se falar em efeitos da coisa julgada material formada pela homologação
de sentença estrangeira pelo STJ em relação à seguradora, uma vez que restou
decidido e devidamente fundamentado, tanto pelo magistrado de piso, quanto por
esta e. Câmara, que não é possível a compensação das verbas pagas no acordo,
tampouco a sua quitação.
(...)
Frise-se que o pedido feito em sede de embargos de declaração pela Embargante,
qual seja: quais os efeitos do acordo homologado por sentença, celebrado no
exterior, envolvendo o pagamento realizado pela Aeróleo, sequer constou da
Apelação, tratando-se, portanto, de flagrante inovação recursal, prática que é vedada
em nosso ordenamento jurídico.
(...)
Nessa linha de raciocínio, uma vez que não foi reconhecida a compensação
/quitação, não há que se falar em extinção da execução.

Opostos segundos embargos de declaração, a parte reiterou que os vícios
apontados pela decisão do STJ não teriam sido sanados, além de indicar outras
omissões e obscuridades.
O Tribunal de origem acolheu os embargos de declaração, mas sem efeitos
modificativos, apenas para esclarecer o seguinte (fls. 1.622-1.623):

Cabe ressaltar que a execução da presente demanda teve seu início em 23/02/2005
– IE 1015 dos autos de no 0048702-72.2000.8.19.0001, enquanto a homologação da
Documento eletrônico VDA52861854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/12/2025 14:51:15
Código de Controle do Documento: fdc860c5-44b7-49d2-96dd-40d606d7b002

sentença estrangeira pelo STJ apenas ocorreu em
– IE 622 dos autos de
18/08/2010
no 0101122-78.2005.8.19.0001, ou seja, em fase de execução, não cabendo falar em
retroatividade de sua eficácia quando já havia se dado o trânsito em julgado da
sentença brasileira.
Contudo, há que se apreender ajuste, apenas, quanto ao termo “segurado”, utilizado
em flagrante equívoco, uma vez que a
,
Aeróleo não é a seguradora da Petrobrás
mas a fabricante da aeronave, motivo pelo qual corrijo o erro material.

No novo recurso especial, a Aeróleo Táxi Aéreo alega violação dos artigos
489, § 1o, IV, 502, 503, 505, 506, 924, II e III, e 1.022, II, do CPC de 2015; dos artigos
467, 468, 471, 472 e 794, I e II, do CPC de 1973; e ao
§ 3o, do Código Civil.
art. 844,
Quanto à violação dos artigos 467, 468, 471 e 472 do CPC de 1973 (502, 503,
505 e 506 do CPC de 2015), sustenta que o acórdão recorrido ignorou a coisa julgada
material emanada da homologação pelo STJ, da sentença estrangeira. Afirma que a
homologação da sentença estrangeira pelo STJ inviabiliza a obtenção de outro
provimento versando sobre o mesmo litígio, sendo o caso de extinguir o processo no
Brasil. Alega que a sentença estrangeira homologada pelo STJ produz efeitos no
território nacional e faz coisa julgada, devendo ser extinta a execução em face da
recorrente.
No que se refere à violação dos artigos 794, I e II, do CPC de 1973 (924, II e
III, CPC de 2015), e
§ 3o, do Código Civil, argumenta que o pagamento
art. 844,
realizado no exterior, conforme acordo homologado por sentença, extingue a obrigação.
Sustenta que as autoras já receberam a indenização em decorrência do acordo
celebrado no exterior, satisfazendo a obrigação oriunda dos mesmos fatos e
fundamentos jurídicos deduzidos na presente demanda. Ademais, nos termos do art. 844,
§ 3o, do Código Civil, o pagamento feito por um dos devedores solidários extingue a
dívida em relação aos co-devedores, beneficiando, portanto, a Petrobrás, co-devedora
solidária neste caso.
O recurso especial merece provimento.
De partida, rejeito o pedido de anulação do acórdão recorrido por negativa de
prestação jurisdicional.
Isto porque as questões relativas à homologação da transação judicial
estrangeira foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu
pronunciamento de forma fundamentada sobre o assunto, ainda que em sentido contrário
à pretensão da
.
recorrente
Ressalto, no ponto, que, de acordo com a jurisprudência deste Tribunal, o
julgador não é obrigado a abordar todos os temas invocados pela parte se, para decidir a
controvérsia, apenas um deles é suficiente ou prejudicial aos demais (AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.322.113/MG,
DJe de
AgInt no
relator Ministro Francisco
6/6/2023,
12/6/2023;
AREsp n. 1.728.763/RS,
Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
e AgInt no
21/3/2023,
23/3/2023;
Documento eletrônico VDA52861854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/12/2025 14:51:15
Código de Controle do Documento: fdc860c5-44b7-49d2-96dd-40d606d7b002

relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
AREsp n. 2.129.548/GO,
DJe de
.
28/11/2022,
1/12/2022)
Quanto à extinção da execução em virtude de transação judicial estrangeira,
homologada pelo STJ na SEC 159/DF, entendo que assiste razão à parte recorrente.
A solução do presente caso reside em definir se a transação celebrada no
estrangeiro e homologada pelo STJ acarreta a extinção do cumprimento da sentença
brasileira, e, em caso positivo, se a extinção deve alcançar ambas as executadas. Ou
seja, trata-se de determinar: (i) a
da transação e saber se o litígio
extensão objetiva
encerrado perante a corte estadunidense é o mesmo decidido pelo Judiciário nacional; e
(ii) a
da transação e saber se o acordo aproveita co-devedor que
extensão subjetiva
dele não participou.
Cumpre esclarecer, neste ponto, que a ação indenizatória ajuizada nos
Estados Unidos pelas autoras/recorridas foi proposta em face da recorrente Aeróleo Táxi
Aéreo S/A e da Petrobrás, em virtude do acidente de helicóptero ocorrido, mas, naquele
processo, a Petrobrás foi excluída da lide e não participou, ao final, da transação
celebrada.
No acordo celebrado na referida demanda, conforme delineado no acórdão
recorrido, "as verbas convencionadas [...] referem-se
à
de forma global
" (fl. 988). A confirmar o caráter amplo dos danos
responsabilidade civil das Demandadas
debatidos na ação ajuizada no exterior, colho o seguinte trecho da sua petição inicial com
tradução juramentada (fls. 148-149):

IX. DANO
(...)
Todos os referidos sobreviventes, que eram os pais, esposas, filhos ou outros
dependentes dos falecidos sofreram e sofrem uma perda de seu suporte financeiro
; perdas intangíveis como cuidados, conforto, orientação, atenção, aconselhamento,
treinamento mental e moral, consórcio, sociedade e todos os outros fatores
intangíveis que só os dependentes e os seres amados podem sofrer quando o chefe
e ganha-pão da família vem a morrer em um acidente trágico. Ademais, todos os
referidos autores sofreram perda representada por dor, afeto, dor física,
angústia mental e outros tipos de desconforto direto em virtude da perda de
. Ademais, os espólios dos mencionados falecidos vêm à presença
seu ente querido
do tribunal para instaurar processo pelas dores físicas e angústia mental sofrida
pelos falecidos desde o momento em que se apresentou o problema no
e demonstrariam que, durante
helicóptero até o momento de sua morte efetiva
esse período, sofreram dores excruciantes, desconforto e angústia mental quando o
helicóptero quebrou, caiu no mar e eles se afogaram. Com toda a probabilidade, o
afogamento desses falecidos ocorreu enquanto estavam conscientes, pelo menos
até o momento imediatamente anterior à morte e, portanto, seu sofrimento foi
particularmente horroroso. Em virtude do que está acima, os Autores vêm à presença
do tribunal para instaurar um processo que requer pagamento de danos efetivos em
valor não inferior a US$ 3.500.000,00.

Documento eletrônico VDA52861854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/12/2025 14:51:15
Código de Controle do Documento: fdc860c5-44b7-49d2-96dd-40d606d7b002

Ressalto que a sentença homologatória do acordo assim dispôs sobre o
alcance da quitação dada na transação (fl. 182):

Após o pagamento das quantias mencionadas neste ato, esta Sentença estará
satisfeita na íntegra, e fica ORDENADO AINDA que não será emitida qualquer
execução no momento, exceto para as custas processuais que são impostas aos
Réus, conforme mencionado acima, e que os Autores irão assinar Quitações de
.
todas as reclamações e ações mantidas contra os Réus
FICA ORDENADO, JULGADO E DECRETADO POR DERRADEIRO que qualquer
medida judicial de reparação não expressamente concedida neste ato é
.
improcedente

Na SEC 159/DF, a Corte Especial concluiu que o acordo judicial estrangeiro
pôs fim ao litígio relativo à responsabilidade civil pelo acidente de helicóptero –
exatamente a mesma causa de pedir remota da ação ajuizada perante a Justiça
brasileira –, não havendo que se falar em violação à ordem pública. Confira-se:

Os autos dão conta de que Tânia Santos Dias Carvalho e outros propuseram ação
nos Estados Unidos da América contra Aeróleo Textron, Inc., Beel
de indenização
Helicopter Textron (uma divisão da Textron, Inc.), Bell Helicopter Sales Corporation,
Bell Helicopter Internacional,
, Serviços Marítimos de Amarrações Kalil
Petrobrás
Ltda. e Halliburton Argentina S/A (uma divisão da Halliburton Internacional, Inc.) para
obter a reparação dos danos causados em virtude de um acidente de
, ocorrido no ano de 1985, que ocasionou a morte de familiares dos
helicóptero
autores.
Aeróleo Táxi Aéreo S/A formulou pedido de homologação da sentença estrangeira
resultante do acordo celebrado por ela e outras três rés nos autos dessa ação de
indenização (fl. 02/10), a cujo teor, in verbis:
Nesta data chegou à audiência de instrução e julgamento a causa acima
intitulada e enumerada os autores... e os réus, Textron Inc., Bell Helicopter
Textron, uma divisão da Textron, Inc., Bell Helicopter Textron Inc. e Aeroleo
Taxi Aéreo Ltda., ('Réus'), compareceram através de seus advogados nos
autos, e tendo todas as partes dispensado um Júri, manifestaram em sessão
pública que se compuseram para a solução do presente litígio, adotando um
Acordo segundo o qual Textron Inc., Bell Hilicopter Textron, uma divisão da
Textron Inc., e Aeroleo Taxi Aéreo Ltda. resolvem pagar e os Autores
concordam em aceitar, a quantia total de R$ 1.790.000,00 (um milhão,
setecentos e noventa mil dólares), sujeito à homologação desse Juízo" (fl. 83
/85).
Tendo este juízo apreciado o Acordo, o pedido, as provas... e sendo da opinião
de que a responsabilidade civil dos Réus e o grau e a natureza dos danos
, sendo objeto de disputa, e sendo da opinião,
aos Autores não são certos
também, de que o acordo e a solução do litígio dos Autores contra os Réus
pelos valores e nas cláusulas e condições pactuadas constituem um acordo e
uma
, justa e adequada do litígio,
solução razoável
satisfazendo os melhores
, devendo ser homologada" (fl. 87/88).
interesses dos menores

(...)
Presente se acha, ainda, a
, aos bons
obediência do julgado à ordem pública
costumes e à soberania nacional.
Documento eletrônico VDA52861854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/12/2025 14:51:15
Código de Controle do Documento: fdc860c5-44b7-49d2-96dd-40d606d7b002

Como se vê, ao celebrar o acordo com a Aeróleo Táxi Aéreo S/A nos Estados
Unidos, as autoras/recorridas reconheceram a efetiva reparação do dano e abriram mão
. Não consta, nos instrumentos de transação,
de outras medidas indenizatórias
ressalva expressa quanto à possibilidade de exigir outras indenizações ou distinção de
responsabilidade entre os réus. Afinal, a transação referia-se "
à
de forma global
" (fl. 988), conforme reconheceram as instâncias
responsabilidade civil das Demandadas
locais.
Nada obstante, o Tribunal de origem afastou o pedido de extinção da
execução, sob o fundamento de que as verbas convencionadas não poderiam excluir as
indenizações perseguidas no Brasil, sob pena de violação à ordem pública (fl. 988):

A sentença em questão consta de fls. 144-164, na qual se vê que entre outros
Autores, constam as ora Embargadas, e entre os Réus, a Assistente Aeróleo, não
sendo parte da demanda a Petrobras, aqui Embargante. Naquele processo, os Réus
naquela demanda acordaram o pagamento de US$ 1.790,000,00 para todos os
Autores, o que representou para as Embargadas algo em torno de US$ 75,000,00,
como informado pela própria Aeróleo a fls. 438-443.
Dessa forma, entendo que não é possível reconhecer a alegada quitação, ou mesmo
a compensação parcial, em relação ao objeto do litígio, uma vez que as verbas
convencionadas naquele processo referem-se de forma global à
,
responsabilidade civil das Demandadas não se referindo a questões de ordem
, como o pensionamento decorrente de ato ilícito, bem como pelo fato de
pública
haver interesse de menores, à época do acordo, como no caso da própria
Embargada Fernanda, que em
data do acordo, possuía 10 anos de
12/12/1993,
idade, o que reforça a impressão de que não há como atribuir àquela quitação efeitos
sobre a execução no processo aqui ajuizado.

A meu sentir, ao assim entender, afastou-se o Tribunal de origem da
jurisprudência já antiga e pacífica desta Corte no sentido de que, sem alegação nem
prova de vício de consentimento, "a quitação plena e geral, para nada mais reclamar a
qualquer título, constante de acordo extrajudicial, é válida e eficaz, desautorizando
investida judicial para ampliar a verba indenizatória aceita e recebida" (REsp 728.361/RS,
Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, DJ de
p. 328).
12/09/2005,
Nessa mesma linha de entendimento, destaco o seguinte julgado da Segunda
Seção:

RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS DECORRENTES DE MORTE. ASSALTO A AGÊNCIA BANCÁRIA.
TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL FEITA EM NOME DA MÃE. QUITAÇÃO AMPLA E
GERAL DAS OBRIGAÇÕES INDENIZATÓRIAS DECORRENTES DO SINISTRO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PLENA VALIDADE E EFICÁCIA. LEGITIMIDADE DOS
FILHOS PARA PERSEGUIREM REPARAÇÃO EM NOME PRÓPRIO. REDUÇÃO
DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. NÃO CABIMENTO. VALOR ARBITRADO EM
QUANTIA RAZOÁVEL. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. DIVERGÊNCIA
Documento eletrônico VDA52861854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/12/2025 14:51:15
Código de Controle do Documento: fdc860c5-44b7-49d2-96dd-40d606d7b002

JURISPRUDENCIAL
NÃO
CONFIGURADA.
MULTAS
PROCESSUAIS.
AFASTAMENTO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ação de reparação de danos materiais e morais em razão do assassinato de
cliente, por assaltantes, no interior de agência bancária.
2. A quitação ampla geral e irrevogável, para nada mais reclamar a qualquer título,
constante de acordo extrajudicial firmado pela viúva, em seu exclusivo nome, deve
ser presumida válida e eficaz, desautorizando investida judicial para ampliar verba
indenizatória anteriormente aceita e recebida. Acordos desse tipo, que não
apresentam vícios ou nenhum caráter exorbitante, não justificam a excepcional
intervenção do Poder Judiciário com o objetivo de relativizá-los.
3. Consequente impossibilidade de a viúva pleitear em juízo, em seu próprio nome,
em razão do mesmo evento danoso, nova indenização por danos materiais e morais,
quando tais verbas já foram anteriormente recebidas e expressamente quitadas,
devendo ser reconhecida a improcedência da ação no particular, decotando-se da
condenação por danos morais fixada pelo eg. Tribunal de Justiça o percentual a ela
destinado.
4. A quitação dada apenas em nome da mãe não afeta os direitos indisponíveis dos
seus filhos menores (CC/1916, arts. 385, 386 e 389; CC/2002, arts. 1.689 e 1.691),
os quais permaneceram com a possibilidade de pleitearem em juízo a reparação da
responsabilidade civil em nome próprio.
5. "São indispensáveis a autorização judicial e a intervenção do Ministério Público em
acordo extrajudicial firmado pelos pais dos menores, em nome deles, para fins de
receber indenização por ato ilícito" (
Relator o Ministro Sálvio
EREsp no 292.974/SP,
de Figueiredo Teixeira).
6. A condenação do apelante, por litigância de má-fé, ao pagamento de indenização
no valor correspondente a 20% do valor da causa, apenas por se considerarem
protelatórios os primeiros embargos de declaração, com nítido caráter de
prequestionamento, mostra-se descabida. Da mesma forma, é descabida a multa
fixada quando opostos embargos declaratórios à r. sentença de primeiro grau, logo
na primeira oportunidade.
7. Não comprovação do alegado dissídio jurisprudencial, no que tange ao caso
fortuito e ao valor da reparação por danos morais, porquanto os paradigmas
apresentados possuem bases fáticas diversas do acórdão recorrido.
8. Recurso especial parcialmente provido.
(
relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em
REsp n. 815.018/RS,
DJe de
)
27/4/2016,
6/6/2016.

Note-se que, embora o STJ admita, diante do desconhecimento da
integralidade dos danos, exceção à regra de que a quitação plena e geral desautoriza o
ajuizamento de ação para ampliar a verba indenizatória aceita e recebida (AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 1.833.847/RS,
DJe de
, os danos morais e materiais pleiteados pelas autoras
20/4/2020,
24/4/2020)
neste caso não podem ser considerados, a meu sentir, elementos supervenientes ou
desconhecidos à época do acordo, de modo a permitir a ampliação da indenização lá
fixada.
Com efeito, os danos mencionados estão diretamente relacionados
ao acidente de helicóptero ocorrido.
Documento eletrônico VDA52861854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/12/2025 14:51:15
Código de Controle do Documento: fdc860c5-44b7-49d2-96dd-40d606d7b002

Ressalto, no ponto, que as instâncias locais não podiam ter restringido a
extensão da quitação decorrente da transação judicial estrangeira, por supostamente
esbarrar em matéria de ordem pública, porque, ao assim fazerem, usurparam a
competência desta Corte Superior, a quem compete exclusivamente tal juízo no
procedimento de homologação de decisão estrangeira. A propósito, confiram-se:

AGRAVO INTERNO. HOMOLOGAÇÃO DE DECISÃO ESTRANGEIRA. AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DE
FUNDAMENTOS
AUTÔNOMOS.
SENTENÇA
HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. ALIMENTOS. REQUISITOS PREENCHIDOS.
POSSIBILIDADE DE REVISÃO FUTURA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À ORDEM
PÚBLICA, À DIGNIDADE HUMANA OU À SOBERANIA NACIONAL. PEDIDO
DEFERIDO.
(...)
2.Conforme entendimento desta Corte, "preenchidos os requisitos legais, impõe-se a
homologação da sentença estrangeira, não cabendo ao Superior Tribunal de
o exame de matéria pertinente ao mérito, salvo para, dentro de estreitos
Justiça
limites,
e à soberania nacional, o que
verificar eventual ofensa à ordem pública
não é o caso" (SEC n. 16.180/EX, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte
Especial, DJe de
. (...)
27/11/2017)
(AgInt na HDE n. 3.105/EX, de minha relatoria, Corte Especial, julgado em 27/9/2022,
DJe de 3/10/2022.

HOMOLOGAÇÃO DE DECISÃO ESTRANGEIRA. TRIBUNAL DISTRITAL DOS
ESTADOS UNIDOS PARA O DISTRITO DE COLORADO. AÇÃO DE COBRANÇA.
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. PEDIDO
HOMOLOGATÓRIO DEFERIDO.
1.
para homologação de
A atuação jurisdicional do Superior Tribunal de Justiça
sentença estrangeira está circunscrita à aferição de requisitos meramente formais,
bem como à inexistência de ofensa à soberania nacional, à dignidade da pessoa
humana ou à
, em consonância com o disposto nos arts. 963 e 964 do
ordem pública
CPC e 216-C, 216-D e 216-F do RISTJ. Por isso, não cabe examinar questões
relativas ao mérito da demanda, já examinadas e decididas no juízo estrangeiro. (...)
(HDE n. 4.071/EX, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado
em
DJe de
)
16/3/2022,
22/3/2022.

Se havia violação à ordem pública neste caso, cabia às recorridas terem
alegado tal questão quando do julgamento da SEC 159/DF. Não tendo feito isso e
tendo sido homologado o acordo pela Corte Especial do STJ, não cabe mais
discutir se houve equívoco no exame dos requisitos formais da sentença
.
estrangeira
Ademais, no julgamento da SEC 159/DF, a Corte Especial expressamente
decidiu que a sentença estrangeira não ofendia à ordem pública, aos bons costumes e à
soberania nacional, de forma que não poderia o Tribunal de origem ter proferido decisão
contrária ao acórdão do Superior Tribunal de Justiça.
Assim, a transação judicial estrangeira, uma vez homologada definitivamente
pelo STJ, passa a ter plena eficácia no ordenamento jurídico nacional (art. 17 da Lei de
Introdução às Normas do Direito Brasileiro) e acarreta o término do litígio sobre os
Documento eletrônico VDA52861854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/12/2025 14:51:15
Código de Controle do Documento: fdc860c5-44b7-49d2-96dd-40d606d7b002

mesmos fatos no país (art. 840 do Código Civil), sendo causa extintiva do cumprimento
de sentença (art. 525, § 1o, VII, do CPC de 2015).
Com efeito, embora a transação judicial estrangeira somente tenha eficácia no
país após a sua homologação pelo STJ (art. 961 do CPC) e, embora, no caso, isso só
tenha ocorrido depois do trânsito em julgado da sentença proferida na ação indenizatória
ora executada, o fato é que a transação em debate é considerada causa superveniente

de extinção da obrigação exequenda. É o que leciona Pontes de Miranda:

A pretensão de homologar nasce de haver essa sentença, de ter o seu titular, a seu
favor, ou contra si, o julgado estrangeiro. A ação de homologação é exercício dessa
pretensão, que nada tem com a pretensão de direito material, de que nasceu a ação
exercida perante o tribunal estrangeiro. Que é que a ação segunda colima obter? A
introdução da eficácia da sentença estrangeira dentro do país. Tal ação é,
. Não é declarativa (...) Porque
portanto, constitutiva integrativa
a importação da
eficácia depende de ato integrativo, que é a homologação da sentença
, o ato integrativo pode ser total (para importação de toda a eficácia
estrangeira
sentencial), ou parcial (para algum ou alguns dos efeitos sentenciais)
(...)
A homologação reconhece à sentença estrangeira toda a eficácia (força e efeitos),
que a sentença estrangeira teria no pais, salvo se a ordem pública e os bons
costumes se opõem (outra questão) ou não se podem produzir no país de
importação; e a habilita-a àquela que a lei brasileira lhe cole, a mais. Esse elemento
declarativo (“reconhece”, “habilita-a”, dizemos) é superado pelo elemento
constitutivo, porque a produção do elemento que se esperava à sentença estrangeira
cessou à fronteira do país de exportação. Ora, se essa produção já se tivesse
realizado de todo, a homologação seria supérflua. (PONTES DE MIRANDA, Franciso
Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil, tomo VI: arts. 476-495. 4. ed.
Rio de Janeiro. Forense, 1995. p. 80 e 92. Versão epub,
)
grifos nossos

Não havendo dúvida, portanto, quanto à extensão objetiva da transação
judicial estrangeira, cabe, agora, definir se a extinção do cumprimento de sentença deve
alcançar todas as partes executadas ou se deve se restringir apenas à empresa Aeróleo.
De acordo com o
do
do Código Civil, a transação não aproveita,
caput
art. 844
nem prejudica senão os que nela intervierem. O parágrafo terceiro do dispositivo legal
ressalva, no entanto, os casos em que, tratando-se de obrigação solidária, se o credor
der quitação total a um dos devedores solidários, os demais codevedores ficam
exonerados. A jurisprudência do STJ também segue essa minha linha, conforme se
verifica:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. SOLIDARIEDADE PASSIVA.
TRANSAÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL LOCAL
EM HARMONIA COM O DO STJ. INCIDÊNCIA DA
2. LITIGÂNCIA
SÚMULA 83/STJ.
DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que "a transação efetivada
entre um dos devedores solidários e seu credor só irá extinguir a dívida em
Documento eletrônico VDA52861854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/12/2025 14:51:15
Código de Controle do Documento: fdc860c5-44b7-49d2-96dd-40d606d7b002

relação aos demais codevedores (CC,
§ 3°) quando o credor der a
art. 844,
" (
Rel.
quitação por toda a dívida, e não de forma parcial
REsp 1.478.262/RS,
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
21/10/2014,
.
07/11/2014)
2. Conforme entendimento desta Corte, a interposição de recursos cabíveis não
implica "litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça, ainda que com
argumentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de
fundamento novo" (AgRg nos EDcl no
Relatora a Ministra
REsp n. 1.333.425/SP,
Nancy Andrighi, DJe
.
4/12/2012)
3. Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 1.329.713/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
)
16/12/2019,
19/12/2019.

No caso concreto, importante relembrar que a obrigação de indenizar decorre
de responsabilidade civil extracontratual da Petrobrás – empregadora da vítima – e da
recorrente Aeróleo Taxi Aéreo S/A – terceirizada para fazer o transporte por helicóptero.
Cuida-se, portanto, de obrigação solidária, conforme o
do Código Civil:
art. 942

Art. 942. Os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam
sujeitos à reparação do dano causado; e, se a ofensa tiver mais de um autor, todos
responderão solidariamente pela reparação.

Nesse contexto, é certo que a transação celebrada com a Aeróleo Taxi Aéreo
S/A, com cláusula de quitação ampla e irrestrita, extinguiu a obrigação também com
relação à Petrobrás.
Sendo assim, não assiste às recorridas o direito de obter, de co-devedor que
não participou da transação, outras indenizações para compor o mesmo dano já tido por
reparado, nos termos da transação. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE
CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE CAMINHÕES. DANOS
MATERIAIS E MORAIS. CONDENAÇÃO PROFERIDA PELA JUSTIÇA DO
TRABALHO EM FACE DA EMPREGADORA. AÇÃO POSTERIOR NA JUSTIÇA
COMUM CONTRA O MOTORISTA E A PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO
ABALROADOR. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. CARÁTER UNO. DIREITO DE
REGRESSO. RELAÇÃO INTERNA DA SOLIDARIEDADE. IMPOSSIBILIDADE DE
DUPLA INDENIZAÇÃO DOS MESMOS DANOS.
1. Tendo o autor da ação de indenização obtido do empregador o
ressarcimento pleno dos danos materiais, morais e estéticos sofridos em
decorrência do acidente, não lhe assiste o direito de obter outra indenização
, ressalvada a existência
para compor exatamente o mesmo dano já indenizado
de outro tipo de prejuízo não incluído na indenização trabalhista e, portanto, ainda
não ressarcido.
2. A indenização mede-se pela extensão do dano (Código Civil,
, de
art. 944)
forma que não cabe multiplicá-la conforme seja o número de partícipes do ato
ilícito que o causou, todos eles responsáveis solidários pelo ressarcimento
pleno do prejuízo (Código Civil,
.
art. 942)
Documento eletrônico VDA52861854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/12/2025 14:51:15
Código de Controle do Documento: fdc860c5-44b7-49d2-96dd-40d606d7b002

3. O dano material - pensão correspondente ao trabalho para o qual a vítima ficou
inabilitada - por sua natureza vitalícia haverá de ser composto ao longo dos anos.
Isso não justifica o recebimento de duas pensões mensais, mas deve ser
reconhecida a solidariedade dos responsáveis em face da vítima pelo pagamento da
pensão, sendo exigível o pagamento mensal em face de cada um ou de todos os
obrigados.
4. Agravo provido e recurso especial parcialmente provido.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, de minha relatoria
AREsp n. 1.505.915/SC,
para acórdão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
16/6/2020,
4/8/2020.

Assim, se as recorridas já transigiram diretamente com a litisdenunciada
Aeróleo Taxi Aéreo S/A – que é a responsável, ao fim e ao cabo, pela integralidade do
débito, nos termos da sentença exequenda –, a litisdenunciante Petrobrás também deve
ser abarcada pelos termos do acordo.
Para arrematar a questão, cito antigo precedente (
DJ de
REsp 13.413/RJ,
, de relatoria do Ministro César Asfor Rocha, em que esta Quarta Turma
21/9/1998)
apreciou caso similar.
Naqueles autos, os familiares de trabalhadores falecidos em acidente em
plataforma de exploração de petróleo ajuizaram ação indenizatória em face da Petrobrás,
com denunciação à lide das empresas responsáveis pela perfuração. Celebrada
transação exclusivamente com as litisdenunciadas perante o judiciário estadunidense,
este Superior Tribunal de Justiça decidiu que a cláusula de ampla quitação do acordo
deveria alcançar a Petrobrás.
Segundo o voto vencedor, tendo os autores transigido com as empresas de
perfuração – outorgando-lhes quitação –, não havia mais como a Petrobrás exercer seu
direito de regresso contra as denunciadas. Portanto, não havia mais motivos para
continuar o processo somente em face da denunciante. Confira-se:

A controvérsia agitada nos presentes autos resume-se em apurar-se se a transação
celebrada perante a Justiça de Houston, Texas, EEU, entre os Autores e as
litisdenunciadas POZOS INTERNATIONAL, POZOS PERFURAÇÕES LTDA. e
respectivas subsisiárias - implica 'ipso facto' na extinção do presente pleito.
A resposta é decididamente positiva.
(...)
Ora, se os Autores admitiram como boa e valiosa a denunciação à lide, posto que se
calaram a respeito e, por conseguinte, reconheceram, pelo menos em tese, o direito
de regresso da Petrobrás contra as duas empresas norte-americanas, é-lhes
defeso pretender o prosseguimento da lide para o fim de exigir da ré indenização,
seja a que título for, porque outorgaram quitação ampla às litisdenunciadas, segundo
comprova a documentação de fls. 689/694.
Ao revés, como poderia a Petrobrás exercitar o direito de regresso contra as
litisdenunciadas?
De mais a mais, os Autores obrigaram-se expressamente a não mais prosseguir
com a presente demanda.
(...)
Não se diga que a transação deixou de abranger a Petrobrás.
Documento eletrônico VDA52861854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/12/2025 14:51:15
Código de Controle do Documento: fdc860c5-44b7-49d2-96dd-40d606d7b002

A expressão estampada no trecho transcrito anteriormente - contra qualquer pessoa -
não encerra discriminação à empresa nacional e evidencia que a vontade das partes
foi orientada para o desfecho desta liça.
A conjugação do acordo de fls. 689/694 com a cláusula 1.5 do distrato de fls. 30
levam inexoravelmente a tal conclusão.
Pondere-se, outrossim, que o DIREITO, a LEI e quiçá a Moral não placitam a
imposição de duas penalidades pecuniárias para um único ato ilícito.
Com efeito, o artigo 1.518 [do Código Civil de 1916], 'in fine', estabelece modalidade
de solidariedade legal para efeito de ressarcimento do ato ilícito.
Ora, se o despacho que admitiu a denunciação das duas firmas transatoras não
sofreu ataque, por parte dos Autores é de admitir-se, em princípio, a
responsabilidade de ambas, aliás, com bastante transparência e até mesmo
confessada na transação de fls. 689/696, ao ressarcimento pretendido pelos autores.
Nestas condições, efetuado o pagamento do total do débito, por um dos devedores
solidários, extingue-se a obrigação, de acordo com a regra averbada no artigo 904 do
Código.
A invocação do artigo 930, do Código de Processo Civil, digo, do artigo 930 do
Código Civil é também oportuna por adequada à espécie e reforça a quitação, em
prol da ré, como consectário do pagamento efetuado pelas denunciadas aos autores.
Para finalizar, a transação celebrada em território estrangeiro não contém a menor
ressalva sobre o prosseguimento da presente demanda.

A meu ver, as mesmas razões de decidir desse precedente aplicam-se no
presente caso.
Registro, por fim, que a homologação da sentença estrangeira deu-se
posteriormente à sentença condenatória, de forma que cabível seja ela considerada
na fase de cumprimento de sentença (CPC,
§ 1o, VII, correspondente ao
art. 525,
art. 475
-L, VI do revogado CPC).
Em face do exposto, dou provimento ao recurso especial e julgo extinto
o cumprimento de sentença no 0048702-72.2000.8.19.0001 e os respectivos embargos à
execução, com fundamento nos arts. 525, § 1o, VII, e 924, III, do CPC de 2015, em
virtude da transação judicial celebrada entre as partes.
Custas e honorários advocatícios, no valor arbitrado na origem, serão divididos
igualmente entre as partes, nos termos do
§ 2o, do CPC/73,
art. 26,
ônus suspensos no
caso de beneficiário da justiça gratuita.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52861854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/12/2025 14:51:15
Código de Controle do Documento: fdc860c5-44b7-49d2-96dd-40d606d7b002

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.212.643 / RJ
Número Registro: 2024/0317267-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01011227820058190001 1011227820058190001 202424503800
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BRISTOW TAXI AEREO S.A.
OUTRO NOME : AEROLEO TAXI AEREO S/A
ADVOGADOS
: DOMINGOS FLORES FLEURY DA ROCHA - RJ030261
MARCO ANDRÉ DUNLEY GOMES - DF001230A
CARLA MARIA DUNLEY SANSEVERINO - DF017565
OSCAR FLEURY DA ROCHA LOUREIRO - RJ107563
CYRO OLIVEIRA PADILHA - RJ210637
RECORRIDO
: TÂNIA SANTOS DIAS CARVALHO
RECORRIDO
: FERNANDA DIAS CARVALHO
ADVOGADOS
: JOÃO BATISTA DOS SANTOS - RJ016281
ANA CLAUDIA DE LEMOS SANTOS - RJ101045
INTERES.
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADO
: HELIO SIQUEIRA JUNIOR - RJ062929
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
Documento eletrônico VDA53204444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:56:20
Código de Controle do Documento: f478c0cb-bccb-4968-90e9-e74d2ea4a14b

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do
16/12/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53204444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:56:20
Código de Controle do Documento: f478c0cb-bccb-4968-90e9-e74d2ea4a14b